Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730076-30.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE RICARDO AGUIAR PADILHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÚCLEO DO TIPO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. COMPROVADA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla. Tanto a guarda e o depósito quanto a venda constituem violação ao art. 33 da Lei 11.343/06. A utilização, pelo apelante, de sua própria residência para a prática da traficância, capaz de ocasionar maiores transtornos à vizinhança da região, justifica a negativação da circunstância judicial atinente à conduta social. Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena seja incrementada em duplicidade. Cuida-se de circunstância judicial única (art. 42 da Lei no 11.343/2006). Pena reduzida. Evidenciado nos autos que o acusado se dedicava às atividades criminosas, fica impedida a concessão do benefício do § 4o do art. 33 da LAD. Apelo parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal, sustentando que a quantidade de pena aplicada no caso concreto recomenda como regime inicial de cumprimento da pena o semi-aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 33, § 2o e 59, ambos do CP, pois a turma julgadora ao decidir pela aplicação do regime prisional inicial fechado, o fez em razão da quantidade de pena aplicada e pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003